Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO. PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR OS REQUISITOS DO TEMA 106 STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793) “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.

2. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos: o medicamento requerido é registrado na referida agência reguladora, mas não é padronizado pelo SUS.

3. O medicamento requerido é indicado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Linfoma de Hodgkin, esclerose nodular, no adulto, doença que acomete a Apelada, nos termos da Portaria Conjunta 24, de 29 de dezembro de 2020, do Ministério da Saúde.

4. A pretensão da autora se refere a fármaco já incluído nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas elencados pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS, de modo que sequer se submete aos critérios estipulados no Tema 106, no julgamento do Resp n. 1.657.156/RJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

5. De acordo com o relatório médico, subscrito pela Dra. Juliana Minuncio Nascimento, CRM 19870-DF, “há indicação de uso de Brentuximabe para o tratamento de sua doença, com urgência. Não há substitutos na SES para o tratamento da doença em questão. O atraso na administração da medicação pode implicar em progressão da doença e eventualmente óbito.” Portanto, foi demonstrada a imprescindibilidade do tratamento requerido.

6. A demanda foi encaminhada ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), que a considerou justificada. Destacou a existência de evidências científicas de que o uso do brentuximabe pode controlar o linfoma de Hodgkin em pacientes que foram refratários aos tratamentos quimioterápicos convencionais.

7. Recurso conhecido e não provido.